Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714840-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERADOS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DE SENTENÇA EXTRA PETITA, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC). 2. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Cabe lembrar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos). 3. A sentença não apresenta decisão diversa da pedida ou trata de objeto diverso do que foi demandado, porque enfrenta toda a matéria debatida e analisou os pedidos formulados no processo. Ao decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto da demanda é decorrência lógica do pedido, visto que a rescisão do contrato implica no retorno das partes ao status quo ante. 4. Da simples leitura da sentença, observa-se que o Juízo prolator a fundamentou nos limites da lide, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 § 1o, IV, do CPC. 5. A ação de resolução contratual não tem prazo decadencial fixado em lei, inexistindo também dispositivo legal que expressamente estipule uma regra geral, como acontece com os prazos prescricionais (artigos 205 e 206 do Código Civil). 6. Mesmo não havendo óbice à interposição de recurso formulado pelo Réu, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância. 7. Nos termos do art. 1.014, do CPC, as questões de fato não submetidas ao juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 8. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juízo e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, CPC. 10. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, sustentando, em suma, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 324 e 329, ambos do CPC, aduzindo que o acolhimento de pedido deduzido após a citação, sem observância às normas processuais, ensejou julgamento extra petita. Alega que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior a respeito da interpretação do enunciado 543 da Súmula do STJ, ao deixar de estabelecer a devolução da quantia desembolsada pela recorrente. Tece considerações acerca de um suposto desequilíbrio contratual sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados nos aspectos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 324 e 329, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, a sentença não apresenta decisão diversa da pedida ou trata de objeto diverso do que foi demandado, porque enfrenta toda a matéria debatida e analisou os pedidos formulados no processo. Ao decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto da demanda é decorrência lógica do pedido, visto que a rescisão do contrato implica no retorno das partes ao status quo ante” (ID Num. 24009861 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece subir o apelo no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois a questão relativa à devolução dos valores pagos pelo recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “O óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1836672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência. Nesse sentido, é assente na Corte Superior que “o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ressalte-se, com relação aos demais temas tratados no recurso sem que fosse indicado, com clareza, o dispositivo legal violado, que “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017